Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-84.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000058-84.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transmissão, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO DA SILVA FERNANDES - CPF: 887.558.945-34 (APELANTE), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA - CPF: 286.717.638-70 (APELADO), DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CONTRATO PARTICULAR ("GAVETA").
PACTA SUNT SERVANDA
. OBRIGAÇÕES CLARAMENTE ASSUMIDAS. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO OU ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POR TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cumprimento de contrato de compra e venda de caminhão usado, firmado entre particulares por instrumento particular. O autor, vendedor do bem, pleiteou o cumprimento das obrigações assumidas pelo comprador, notadamente a quitação do financiamento e a entrega do recibo de transferência, além do pagamento de multa contratual. A sentença reconheceu a validade do contrato e condenou o réu ao cumprimento integral das obrigações pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor mantém legitimidade ativa para exigir o cumprimento contratual, mesmo após eventual revenda do veículo; e (
ii
) estabelecer se o comprador pode se eximir das obrigações assumidas contratualmente ao alegar que a quitação do financiamento seria de responsabilidade de terceiro (empresa envolvida em ação trabalhista).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O vínculo obrigacional subsiste enquanto não cumpridas integralmente
as
obrigações pactuadas, sendo legítima a atuação do credor original para exigir seu cumprimento, mesmo que tenha ocorrido posterior revenda do bem.

4.
A responsabilidade assumida no contrato incide diretamente sobre o comprador, que se comprometeu de forma expressa a quitar o financiamento e entregar o recibo de transferência, não havendo qualquer previsão contratual de transferência dessa obrigação
a
terceiro.

5.
A inexistência de novação (art. 360, III, CC) ou de assunção de dívida com anuência do credor (art. 299, CC) impede a transferência da obrigação a terceiro sem concordância do vendedor.

6.
A tentativa do apelante de transferir
a responsabilidade a terceiro
viola o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato (
arts
. 421 e 422 do CC), sobretudo porque ele assumiu conscientemente o risco da inadimplência decorrente de execução trabalhista contra a empresa envolvida.

7.
O “contrato de gaveta” é válido entre as partes, ainda que
inoponível
a terceiros, e gera obrigações civis plenamente exigíveis no âmbito intersubjetivo do negócio.

8.
A cláusula contratual que estabelece multa de 25% sobre o valor do veículo em caso de inadimplemento é válida e aplicável, ante o descumprimento das obrigações ajustadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
O contrato particular de compra e venda de veículo ("contrato de gaveta") é válido entre as partes e produz efeitos obrigacionais plenamente exigíveis.
2.
A responsabilidade pelo adimplemento do contrato não pode ser transferida a terceiro sem novação válida ou assunção de dívida
com anuência do credor.
3.
O inadimplemento contratual atrai a incidência de cláusula penal previamente ajustada, nos termos do princípio
pacta sunt servanda
.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 104, 299, 360, III, 421, 421-A e 422; CPC, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Ap. 00025242220138140301, Rel. Des. José Roberto P. M. Bezerra Junior,
DJe
24/08/2021; TJ/MG, Ap. 10710110032772001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos,
DJe
16/11/2016; TJ/MG, Ap. 10000220245179001, Rel. Des.
Claret
de Moraes,
DJe
05/04/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
628598/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
20/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto p
or

EDUARDO
DA SILVA
FERNANDES
contra a sentença
(Id. 295562001)
proferida
pelo Juiz de Direito Alexandre Sócrates Mendes da 1
a
Vara de Alta Floresta/MT,
nos autos da
Ação
Ordinária de C
umprimento de Contrato
ajuizada por
CLAUDIO ANDRÉ DE MIRANDA
, na
qual postula o pagamento do saldo remanescente decorrente de contrato
de compra e venda de veículo,
caminhão VW/15.180, de cor branca, placa
O
BL 0455/MT
,
realizado em 2
0/6/2018
,
p
elo valor ajustado de R$ 59.000,00
(cinquenta e nove mil reais)
.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do apelado
CLAUDIO ANDRÉ DE MIRANDA
, por já ter este
revendido o veículo a terceiro antes do ajuizamento da ação, razão pela qual não deteria mais interesse processual ou legitimidade para exigir cumprimento da obrigação.

No mérito, reitera que não deu causa ao inadimplemento, pois a quitação do financiamento pendia de obrigação assumida por terceiro (Alliance Construtora), a quem incumbia
a
liberação do bem
em
processo trabalhista.

Afirma que está diligenciando para forçar o cumprimento da obrigação na Justiça do Trabalho, o que afastaria qualquer culpa de sua parte.

Requer, assim, o acolhimento da preliminar para extinguir o feito sem resolução de mérito; ou, no mérito, a procedência do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado

CLAUDIO ANDRÉ DE MIRANDA

(Id. 295562010)
,
alegando preliminar de ausência de
dialeticidade
e, no mérito,
pugna pel
o desprovimento do recurso e m
anutenção da sentença.

Diante da matéria
sub judice
, desnecessária a intervenção da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso, submeto-o ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
ILEGITIMIDADE ATIVA DO APELADO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD
FERNANDES (
RELATOR
)

Colenda Câmara:

Inicialmente, sustenta o
apelante
, em sede preliminar, a ilegitimidade ativa do
apelado
para figurar no polo ativo da presente demanda.

Alega, em síntese, que o autor, ora recorrido, teria revendido o caminhão objeto do contrato antes mesmo do ajuizamento da ação, de modo que não mais possuiria interesse jurídico na relação obrigacional discutida nos autos, sendo-
lhe

vedado
pleitear em nome próprio direito que, segundo afirma, não mais lhe pertenceria.

A preliminar, no entanto, não merece acolhida.

O vínculo obrigacional em discussão deriva de contrato particular de promessa de compra e venda
de veículo usado
celebrado em 20 de junho de 2018, cujo objeto é o veículo caminhão VW/15.180, cor branca, placa OBL 0455/MT, pactuado pelo valor de R$ 59.000,00
(Id. 295561968)
.

Nesse instrumento, o
apelante
assumiu obrigações expressas perante o
apelado
, notadamente a de entregar o bem livre de encargos, mediante quitação de financiamento pendente e emissão de recibo de transferência
no prazo de 52 (cinquenta e dois) dias
, conforme estipulado na cláusula quarta do contrato.

Ainda que, em momento posterior à celebração do negócio, o
apelado
tenha procedido à revenda do veículo a terceiro
,
fato que sequer restou comprovado
nos autos
com a precisão exigida, tal circunstância não possui o condão de extinguir ou modificar a legitimidade ativa para postular o adimplemento das obrigações assumidas no instrumento particular.

Deveras, t
rata-se de típica situação em que o direito de exigir o cumprimento da avença subsiste enquanto não integralmente satisfeita
a
prestação devida, o que confere ao credor original plena legitimidade para ajuizar a demanda.

Com efeito, nos termos da teoria da asserção, largamente consolidada no direito processual civil brasileiro, a aferição da legitimidade das partes deve se dar com base nas alegações constantes da petição inicial.

In
casu
, considerando que o apelado
figur
ou
como destinatário direto das obrigações contratuais inadimplidas
,
especialmente a entrega do bem livre de ônus
,
revela-se inequívoca sua pertinência subjetiva para demandar a pretensão deduzida nos autos.

Ademais, mesmo sob a perspectiva do direito material, o autor detém interesse jurídico legítimo, pois a inadimplência do
apelante
enseja consequências patrimoniais que o atingem diretamente, notadamente no tocante à frustração do objeto do negócio e aos encargos decorrentes.

REJEITO
, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu
o
apelad
o
que o recurso interposto pel
o
apelante
EDUARDO DA SILVA FERNANDES

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2a Câmara Cível, apelação no 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso, quando pela leitura do apelo é possível concluir quais
os motivos se requer
a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que as partes celebraram contrato de compromisso de compra e venda de veículo automotor, sendo o autor, CLAUDIO
ANDRÉ DE MIRANDA, o vendedor e o réu, EDUARDO DA SILVA FERNANDES, o comprador, tendo ajustado o preço de R$ 59.000,00
(cinquenta e nove mil reais)
e as condições de transferência do bem mediante a quitação de financiamento existente.

Sobreveio o inadimplemento por parte do comprador, motivando a propositura da presente ação. O apelante, ora réu, busca
se
eximir da obrigação contratada, atribuindo a terceiros a responsabilidade pelo adimplemento. Em contrapartida, o autor pugna pelo cumprimento do pactuado ou pela reparação correspondente, segundo as cláusulas avençadas.

A sentença de primeiro grau
julgou procedentes os pedidos iniciais,
nos seguintes termos, no
que
pertine
:

“[...]

Pois bem.
Da leitura do contrato firmado entre as partes, denota-se que ficou

consignado na cláusula quarta que o vendedor se comprometeria, no prazo de 52 dias, a

partir da assinatura da avença, a realizar a quitação do financiamento e entregar recibo ao

comprador, estando o bem livre de impostos para transferência e, se assim não fosse feito,

seria devido multa de 25% sobre o valor da assinatura do contrato.

Não obstante a alegação do requerido de que o ônus de quitar o veículo seria de

terceiro, pelo fato do veículo lhe ter sido entregue como forma de pagamento em

reclamação trabalhista por esse terceiro, onde ficou pactuado que esse realizaria a

quitação, entendo que tal fundamento não merece prosperar.

Primeiro, porque conforme bem lecionam os Professores Pablo

Stolze
e

Rodrigo Pamplona (GAGLIANO, Pablo S.; PAMPLONA, Rodolfo. Manual de direito

civil .
São Paulo: SRV Editora LTDA, 2024):

“O princípio da força obrigatória, denominado classicamente pacta

sunt servanda, traduz a natural
cogência
que deve emanar do

contrato, a fim de que se lhe possa reconhecer utilidade econômica e

social.”

Extrai-se do referido princípio da pacta sunt servanda a máxima da

obrigatoriedade do negócio jurídico celebrado entre as partes e, se assim não fosse, seria

um mero papel de intenções.

Passando a análise da validade do negócio jurídico, as partes são capazes, o

veículo objeto do contrato é lícito, possível de se avençar bem como determinado, além da

forma do contrato respeitar as particularidades do contrato de compra e venda, de
modo

que os requisitos do art. 104 do Código Civil foram respeitados.

A parte requerida não apresentou nenhum defeito que pudesse anular ou ainda

invalidar o contrato celebrado entre as partes e, a alegação de responsabilidade de terceiro

deve ser analisada no caso concreto.

In
casu
, o requerido, no momento que pactuou o contrato tinha plena ciência de

que o terceiro não havia quitado o financiamento do veículo, e ainda assim, firmou

contrato com o autor afirmando que seria sua a responsabilidade pela quitação do veículo.

Vislumbra-se, na verdade, uma conduta eivada de má-fé, já que o requerido,

conforme consta na cláusula terceira do contrato, recebeu pagamento do autor à vista e,

agora, no momento de cumprir com seu ônus, alega que esse encargo não lhe recai quando

o próprio o assumiu com total liberalidade!

Ademais, é pacífico na doutrina e jurisprudência que ninguém poderá

beneficiar-se da própria torpeza, ou seja, desarrazoado que o requerido se beneficie do

prejuízo que ele próprio ocasionou quando contratou com a parte autora sabendo que o

terceiro não
havia
pago
o financiamento, assumindo como sua essa obrigação.

Entender o contrário seria grave ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e função

social do contrato, punindo a parte autora que celebrou o contrato de boa-fé e busca ter

seu direito resguardado da forma em que contratou.

Quanto
a
multa contratual, tendo em vista que o requerido não realizou o

pagamento do acordado, o montante é devido.

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
, JULGO
PROCEDENTES os pedidos

iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC

para:

a) Obrigar o requerido a quitar os encargos que recaiam sobre o bem e

entregar o recibo de transferência do bem ao autor;

b) Condenar o requerido a pagar multa contratual de 25% sobre o valor do

veículo, conforme cláusula quarta do contrato.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários de sucumbência,

os quais fixo
no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Transitada
esta
em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de nova

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.
[
...]”
(Id. 295562001).

O cerne da controvérsia reside na tentativa do
apelante
de se desvincular das obrigações assumidas no contrato
de compra e venda de veículo usado

(
contrato de gaveta
)
, sob o argumento de que a quitação do financiamento e entrega do recibo estariam condicionadas ao cumprimento de obrigação por terceiro (empresa Alliance
Construtora Ltda. EPP
), no âmbito da Justiça do Trabalho.

Todavia, conforme comprovado nos autos, a avença foi celebrada livremente entre as partes, constando cláusula expressa em que o
apelante
se compromete a quitar os encargos e a entregar o recibo
, conforme claramente acordado na cláusula
4
do contrato,
in
verbis
:

(id. 295561968).

Não há
nos autos qualquer indício de
coação, dolo ou erro substancial que comprometa a validade do contrato, cuja eficácia obrigacional deve ser preservada.

Conforme a análise detalhada dos autos, em nenhum momento o
apelante
negou formalmente a existência do contrato de compra e venda celebrado com o
apelado
. Ao revés, sua defesa
se
concentrou na tentativa de transferir a responsabilidade pela quitação do financiamento à empresa Alliance Construtora, afirmando que o caminhão lhe fora transmitido por esta, por força de acordo homologado na Justiça do Trabalho.

Deste modo, t
al linha argumentativa pressupõe o reconhecimento da avença, ainda que pretenda deslocar sua eficácia para terceiro.

Portanto, resta claro que o
apelante
não impugnou a existência do contrato, mas apenas buscou afastar sua responsabilidade pelo inadimplemento, sem êxito.

Com efeito, nos termos d
o art
igo
421 do Código Civil, o contrato deve observar sua função social, e o art. 422 impõe às partes o dever de agir com boa-fé objetiva, desde a fase
pré
-contratual até o adimplemento final.

“
Art. 421
.
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
. (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)

[...]

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”
.

Nesse sentido, não pode o
apelante
alegar fato de terceiro como excludente de sua responsabilidade, sobretudo quando assumiu obrigações claras e determinadas perante o
apelado
.

Deveras, o
pacto firmado entre particulares, ainda que alheio à instituição financeira detentora da propriedade fiduciária, é válido
inter
partes
, regendo-se pelo princípio da autonomia privada
, consoante o
art
igo
421-A do C
ódigo Civil, e
pela obrigatoriedade contratual (
pacta sunt servanda
).

“
Art. 421-A.
Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I -
as
partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)

II -
a
alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (
Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
”

Nessa intelecção, o
s Tribunais
tem
entendido que
o “contrato de gaveta” não tem eficácia real perante o credor fiduciário,
mas produz efeitos obrigacionais entre os contratantes
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA. VENDA DE AUTOMÓVEL FINANCIADO A TERCEIROS. “CONTRATO DE GAVETA
” .
EFICÁCIA SOMENTE ENTRE AS PARTES. INOPONIBILIDADE PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA COBRANÇA DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO .
1. Contrato de financiamento de automóvel garantido por alienação fiduciária. Controvérsia que surge após a venda do automóvel a terceiros. 2. Sabe-se que, enquanto não quitado o financiamento garantido pela alienação fiduciária, a propriedade resolúvel do bem permanece sob domínio da
credora .

Sendo realizada a venda de automóvel a terceiro, sem anuência da instituição financeira (configurando o chamado “contrato de gaveta”), este possui eficácia somente
inter
partes
, não oponível ao banco credor.

[...]”.
(TJ
/
PA
,
1a Turma de Direito Privado
, apelação

00025242220138140301,
r
elator
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior,
Dje
24/08/2021
)

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONDIÇÃO DA AÇÃO - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - RESPONSABILIDADE CIVIL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES - GRAVAME - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BAIXA REALIZADA- AUSÊNCIA DE ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA- IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. - As condições da ação devem ser aferidas no momento da sua propositura, com base nas alegações apresentadas na Inicial, conforme estabelece a Teoria da Asserção -
O contrato de alienação fiduciária ajustado entre a Instituição Financeira e o Financiado, que, posteriormente, alienou o bem, não se confunde com a compra e venda firmada entre particulares, cujos efeitos devem se restringir aos contratantes
- Nos termos do art. 333, do Código de Processo Civil/1973, o ônus da prova compete ao Autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu alegado direito
”
.

(TJ
/
MG
, 18a Câmara Cível, apelação
10710110032772001
, r
elator
Desembargador
Roberto Vasconcellos,
D
je
16/11/2016)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS - "CONTRATO DE GAVETA" - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO ENTRE PARTICULARES - GRAVAME - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - VALIDADE ENTRE AS PARTES - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES POR PARTE DO RÉU - INADIMPLÊNCIA - DANOS MATERIAIS - DEVER DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS PELA AUTORA E ASSUMIDAS PELO RÉU - ENCARGOS DECORRENTES DA POSSE DO VEÍCULO E DOS TRIBUTOS INCIDENTES A PARTIR DO NEGÓCIO FIRMADO ENTRE AS PARTES - REINTEGRAÇÃO DA POSSE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1-
O chamado "contrato de gaveta" envolvendo compra e venda de veículo financiado com alienação fiduciária, que é aquele sem a intervenção do agente financeiro no negócio jurídico celebrado, é válido e apto a produzir efeitos jurídicos apenas entre as partes contratantes.
2- Em razão de descumprimento contratual, causando por sua exclusiva culpa a rescisão contratual, o comprador (réu) deverá arcar com a multa penal fixada no "contrato de gaveta" e a reembolsar os valores gastos pela vendedora (autora) relativos a débitos de impostos, taxas e multas de trânsito que recaíram sobre o veículo automotor
durante o período em que ela ficou desprovida do bem.

[...]”
.

(TJ
/
MG
, 10o Câmara Cível,
A
pelação
10000220245179001
,

relatora
Desembargadora
Claret
de Moraes,
Dje
05/04/2022)
.

Assim, re
stou comprovado que o apelante assumiu expressamente a quitação do financiamento e, não o fazendo, descumpriu a cláusula essencial do negócio.

A alegação de que a construtora terceirizada (Alliance) seria
a responsável não procede, pois
não há novação
do negócio
(art. 360, III, CC)
, ou
a assunção de dívida por terceiro
, a qual
exige anuência do credor (art. 299, CC), inexistente no caso
.

Destarte,

o
apelante, ao firmar o contrato, tinha pleno conhecimento de que a Alliance Construtora enfrentava execução trabalhista que recaía sobre o veículo objeto da transação, assumindo conscientemente o risco de que o terceiro por ele escolhido pudesse não adimplir a obrigação de quitar o financiamento
,
sendo irrelevante a posterior alegação de diligências para forçar o cumprimento da obrigação na Justiça do Trabalho.

É certo que,
o conhecimento prévio dos riscos inerentes à execução trabalhista
caracterizam
culpa
in
elegendo
, a qual

“
cristaliza-se na
desacertada escolha que recai sobre indivíduo, a quem se confia a responsabilidade para a prática de determinada conduta
” (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
628598/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
20/9/2022)
. Tal fato se mostra
suficiente para fundamentar a responsabilização contratual do apelante pelos danos causados ao apelado.

Em conclusão,
restou cabalmente demonstrado que o “contrato de gaveta” é válido entre as partes,
e
que o apelante assumiu expressamente a obrigação de quitar o financiamento,
c
iente do risco da execução trabalhista, motivo pelo qual subsistem a
sua
legitimidade ativa
e
a procedência da pretensão
. Au
sentes, portanto, quaisquer fundamentos aptos a reformar a sentença.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025